Tribunal: TJES
Processo: 5000769-88.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-88.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEISIANE SUELLEN DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO FESTIVO MUNICIPAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA ALEGAÇÃO DE IMPACTO INDIVIDUAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. EVENTO ESPORÁDICO E PREVISTO EM LEI MUNICIPAL (LEI Nº 1.842/2025). TRANSTORNOS TEMPORÁRIOS QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL INDENIZÁVEL OU ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela pela recorrente em face do Município recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que a realização de eventos festivos em frente à sua residência, na Rua José Rodrigues Tiago, lhe causa diversos transtornos. Sustenta que festividades como o “Festival Café com Música” geram barulho excessivo, perturbação do sossego de seus filhos, fumaça e impedimento de acesso à sua garagem e clínica, apesar de tentativas administrativas de solução. Requer a abstenção da realização dos eventos no local e indenização por danos morais.

Em contestação, o ente municipal defende a prevalência do interesse público e a adoção de medidas para mitigar os impactos.

Em sede de

sentença (ID 18128302) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrente alega nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução. Sem razão. O processo é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Ademais, conforme certidão dos autos, a recorrente foi intimada para especificar provas e apresentar réplica, mantendo-se inerte no prazo legal (ID 18128293).

A preclusão temporal impede a rediscussão da matéria, e o julgamento antecipado foi adequado à robustez da prova documental já acostada. Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da realização de eventos festivos na Rua José Rodrigues Tiago e ao suposto abalo moral sofrido pela recorrente em decorrência do ruído, fumaça e obstrução de garagem.

Analisando o caderno processual, verifico que a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos. O Município de Mantenópolis demonstrou que o "Festival Café com Música" possui amparo legal e administrativo, sendo evento essencial para a economia e cultura da região.

A atuação administrativa baseia-se na supremacia do interesse público. Embora a recorrente alegue transtornos pessoais severos, estes são de natureza temporária e esporádica (uma vez ao ano). O direito de vizinhança e o direito ao sossego não são absolutos e devem ceder, em juízo de ponderação, ao benefício coletivo gerado pela festividade, que movimenta o comércio e promove a identidade cultural do município.

A superveniência da Lei Municipal nº 1.842/2025 reforça a legalidade da conduta do réu, ao instituir o local questionado como o espaço oficial para o festival. O argumento da recorrente de que o Município deveria usar local próprio afastado foi rebatido pela Administração sob a justificativa de falta de infraestrutura e custos inviáveis, o que se insere na esfera do mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário não deve interferir, salvo ilegalidade flagrante, o que não ocorre.

O dano moral exige a prova de dor, sofrimento ou humilhação que atinja a dignidade da pessoa. No caso, as provas demonstram os transtornos comuns a festas de rua. Todavia, a convivência em sociedade exige certa tolerância a eventos públicos oficiais. Não restou demonstrado ato ilícito por parte do Município, que agiu no exercício regular de um direito e dever funcional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)